Tribunal: TJPA
Processo: 0800014-18.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800014-18.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOAO ALBERTO FERNANDES RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIFERENTE DA PRISÃO. NÃO JUSTIFICADA. PRECEDENTES DE TRIBUNAIS PÁTRIOS E DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto do relator.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 1º de fevereiro de 2022 e término no dia 03 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém – PA, 04 de fevereiro de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS c/c pedido liminar impetrado por LUCAS EDUARDO DOS SANTOS LEÃO em favor do paciente JOÃO ALBERTO FERNANDES RODRIGUES, preso em flagrante em 11/12/2021, e preventivamente desde o dia 13/12/2021, por força de decisão do juízo plantonista da Vara Criminal da Comarca de Itaituba – PA, proferida em audiência de custódia nos autos da Ação Penal nº 0804791-08.2021.8.14.0024, visando a garantia de ordem pública.

Nas razões, sob o Num. 7696052 – pág. 1/11, o impetrante pontua que o paciente foi preso no dia 11/12/2021 sob acusação de manter em sua posse certa quantidade de drogas sintéticas, as quais alega que eram para seu consumo e de sua namorada no decorrer de uma festa. A audiência de custódia foi realizada em 13/12/2021, ato em que foi decretada a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública. O impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não possui fundamentação legal, informando ainda que havia protocolado anteriormente um pedido de revogação de prisão preventiva (processo nº 0804996-37.2021.8.14.0024), cuja decisão foi pela manutenção da prisão do paciente. Desta forma, requer: (i) seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus em favor do paciente, uma vez que restam presentes a probabilidade do dano irreparável e a fumaça do bom direito, a fim de que seja concedida a liberdade provisória/revogação de prisão, com ou sem aplicação de medidas cautelares, com expedição do competente alvará de soltura; e (ii) em sede de julgamento de mérito, requer concessão da presente ordem de habeas corpus, com a consequente expedição de alvará de soltura, concessão da liminar, regular prosseguimento do feito e, no mérito, a concessão definitiva do presente
writ
.

Em decisão proferida no dia 12/01/2022, sob o Num. 7757708 – pág. 1/3, indeferi a medida liminar pleiteada, por não estarem preenchidos os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
, e nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal.

O juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba – PA, que figura como autoridade coatora no caso em análise, prestou informações sob o Num. 7847399 – pág. 2/3.

O Ministério Público do Estado, por sua Procuradoria de Justiça, se manifestou nos autos sob o Num. 7863300 – pág. 1/7.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

O mérito do Habeas Corpus se baseia em alegação de constrangimento ilegal em razão da inexistência de fundamentação legal na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente JOÃO ALBERTO FERNANDES RODRIGUES em preventiva, sustentando o impetrante que
“(...) a decisão ora impugnada, limitou-se a argumentar com base na gravidade em abstrato do delito, mediante a repetição dos dispositivos legais e a utilização de fórmulas retóricas que, em tese, serviriam para qualquer situação. (...)”
.

Da análise das razões de impetração do Remédio Heroico, observo que o paciente, em companhia da nacional ANANDA GRASIELLY GALVÃO SALOMÃO, teria sido abordado por 02 (dois) policiais militares durante a realização de uma festa eletrônica, e que durante o procedimento foram encontradas em sua posse certa quantidade de drogas sintéticas, as quais sustenta que eram para consumo pessoal. Então, lhe foi dada voz de prisão, cujo flagrante foi convertido em prisão preventiva por ocasião da realização de audiência de custódia em 13/12/2021.

Prossegue então o impetrante informando ter postulado a revogação da prisão preventiva do paciente, sem sucesso. Desta forma, afirmando a comprovação de que o paciente exerce trabalho lícito, é residente no distrito da culpa e que os entorpecentes apreendidos eram para consumo próprio, impetra o presente Habeas Corpus.

Anexo ao
Writ
, constam os seguintes documentos:

·

Certidão negativa de antecedentes criminais, datada de 11/12/2021, sob o Num. 7696053 – pág. 1;

·

(ii) cópia do termo de audiência de custódia do processo nº 0804791-08.2021.8.14.0024, sob o Num. 7696054 – pág. 2/5;

·

(iii) cópia de declaração de emprego datada de 24/12/2021, sob o Num. 7696056 – pág. 1;

·

(iv) fatura de energia elétrica em nome de Raimunda Xavier Fernandes, referente aos meses de agosto e dezembro de 2021, sob o Num. 7696057 – pág. 1/2 e Num. 7696058 – pág. 2 e;

·

(v) cópia do anverso do RG do paciente, sob o Num. 7696059 – pág. 1.

Conforme relatado, pretende o recorrente o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de falta de fundamentação legal na decisão proferida pelo juízo plantonista da Vara Criminal de Comarca de Itaituba – PA, em audiência de custódia realizada no dia 13/12/2021 (Num. 7696054 – pág. 2/5), nos autos da Ação Penal de número 0804791-08.2021.8.14.0024.

Analisando o teor do termo de audiência, constato que o juízo singular, atendendo a representação feita por parte da autoridade policial em ofício datado de 11/12/2021 (constante sob o Num. 44735145 – pág. 1 dos autos eletrônicos de número 0804791-08.2021.8.14.0024, a saber, a Ação Penal que deu origem ao presente Habeas Corpus), converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva fundamentando que
“(...) No caso, os requisitos para a prisão preventiva se fazem presentes. A fumaça da prática do tráfico ilícito de drogas está consubstanciada no termo de exibição e apreensão, auto provisório de constatação de substância entorpecente e demais depoimentos colhidos. Além disso, o crime pelo qual o(s) autuado(s) foi(ram) flagrado(s), apresenta distinta gravidade em concreto. A par da considerável quantidade de drogas apreendida em seu poder. Logo, é intuitivo que, solto, o(s) autuado(s) coloca(m) em risco a ordem pública. (...)”
.

Das informações prestadas pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba – PA, autoridade apontada como coatora, sob o Num. 7847399 – pág. 2/3, destaco que
“(...) O nacional JOÃO ALBERTO FERNANDES RODRIGUES teve a sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva,
visto que, segundo consta de sua certidão de antecedentes criminais, referido indiciado
teria sido preso em flagrante há menos de 30 (trinta) dias, o que demonstra a sua inclinação à prática de delitos,
somado aos requisitos constantes dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do CPP, e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
. Por outro lado, no tocante à indiciada ANANDA GRASIELLY GALCÃO(sic) SALOMÃO, esta teve a sua liberdade provisória concedida, desde que cumpridas medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP (ID. 44931564).
No tocante aos fundamentos da prisão preventiva do paciente, estes se fizeram presentes na decisão proferida nos autos (ID. 44931564). A fumaça da prática do tráfico ilícito de drogas restou consubstanciada no termo de exibição e apreensão, no auto provisório de constatação de substância entorpecente e nos demais depoimentos colhidos. Além disso, o crime pelo qual o autuado foi flagrado apresenta distinta gravidade em concreto, a par da considerável quantidade de drogas apreendida em seu poder. Logo, é intuitivo que, solto, o autuado coloca em risco a ordem pública
. O STJ, inclusive, tem admitido a prisão preventiva fundamentada em inquéritos e ações penais em curso, senão vejamos: “Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). (...)”.
(grifei)

O Ministério Público Estadual, por sua Procuradora de Justiça, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem sob o Num. 7863300 – pág. 1/7, firmando que
“(...) Deve ser mantida a prisão preventiva do paciente JOÃO ALBERTO FERNANDES RODRIGUES. Os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, foram cumpridos. Os fatos delituosos praticados pelo Paciente, necessitam de uma ação firme da Justiça e do Sistema de Segurança Pública do Estado. Para tentar coibir futuras ações criminosas, como o tráfico de drogas. Há necessidade de se restabelecer a paz social, em qualquer lugar. A conduta delitiva do Paciente, colocou em risco a ordem social no Município de Itaituba/PA, pela quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas. Há a necessidade da resposta do Estado, em privar a liberdade do Paciente, do convívio social, para fazer diminuir o tráfico de entorpecentes, no Município de Itaituba/PA. Não é possível revogar a prisão do Paciente. Em razão de estarem presentes, os requisitos do art. 312, do CPP que, justifica manter a prisão preventiva decretada. (...)”
.

Nos autos eletrônicos principais, verificando a cópia do Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (Num. 44735145 – pág. 5), datado de 11/12/2021, dia do flagrante, observo que com o paciente foram apreendidas 04 (quatro) porções de cocaína, em peso total de 4,2g (quatro gramas e duzentos miligramas), 17 (dezessete) unidades de balas de ecstasy e 14 (quatorze) adesivos contendo LSD.

Desta feita, denegar a ordem é de rigor. Após análise minuciosa dos autos, tenho que a decisão do juízo coator pelo decreto e manutenção da segregação cautelar do paciente se revela acertada e está lastreada em elementos concretos, extraídos das informações e provas contidas nos autos.

Como sabido, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
. O primeiro, previsto na parte final do art. 312 do CPP, consiste na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria; o segundo, amparado na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal ou ainda conveniência da instrução criminal. É incontroversa a presença dos referidos requisitos, no caso em tela. O
fumus commissi delicti
restou evidenciado na cópia do Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (Num. 44735145 – pág. 5 dos autos originários do Writ), datado de 11/12/2021, dia do flagrante, no qual observo que com o paciente foram apreendidas 04 (quatro) porções de cocaína, em peso total de 4,2g (quatro gramas e duzentos miligramas), 17 (dezessete) unidades de balas de ecstasy e 14 (quatorze) adesivos contendo LSD, o que não só atesta a materialidade do delito como também aponta os indícios de autoria necessários por ora.

Por outro lado, o
periculum libertatis
, como bem pontua o juízo coator, encontra respaldo na garantia da ordem pública, diante, sobretudo da informação apresentada nas informações da autoridade coatora, de que teria sido o paciente preso em flagrante há menos de 30 (trinta) dias, o que demonstra a sua inclinação à prática de delitos.

Com efeito, os indícios de reiteração criminosa do paciente podem ser considerados para fins da decretação da prisão preventiva, não havendo que se falar em ofensa ao princípio constitucional de presunção da inocência.

Corroborando o raciocínio, trago jurisprudência de tribunais pátrios:

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - PRESENÇA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - NÃO VIOLAÇÃO - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VULNERABILIDADE DO PACIENTE - IMPOSSBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VEIFICADO. Atendido ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP, qual seja a garantia da ordem pública, bem como um dos requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação. A presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar quando presentes os fundamentos para justificar sua manutenção. A aplicação da causa de diminuição de pena é apenas uma suposição do impetrante ante os fatos narrados, no entanto, tal afirmação demanda dilação probatória e exame aprofundado do caso, não sendo o habeas corpus a via adequada para tal finalidade. É certo que a Portaria Conjunta n.º 19/PR-TJMG não impôs, de modo obrigatório, a soltura de todos os presos que se enquadrem nas situações elencadas, sendo, em verdade, apenas uma recomendação dirigida aos magistrados que deverão observar caso a caso. Não restando evidenciado nos autos a indispensabilidade da concessão do benefício pleiteado, já que não consta nos documentos anexados informação da vulnerabilidade prévia à infecção, tampouco há elementos indicativos da ausência de recursos necessários para a manutenção da saúde do custodiado no âmbito carcerário, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas. (TJ-MG - HC: 10000210223111000 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 02/03/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/03/2021)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL. IMPOSSBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. Importante sublinhar que a prisão em flagrante do paciente foi precedida de denúncias anônimas que indicavam a traficância por ele perpetrada naquele endereço. Segundo consta, após informações recebidas, no sentido de que um indivíduo estaria promovendo a venda de entorpecentes e ameaçando os moradores do bairro com arma de fogo, o paciente teria sido surpreendido, em local supostamente conhecido como ponto de venda de drogas, na posse de maconha, crack e cocaína, em tese (Evento 1, P_FLAGRANTE1 – proc. 5001557-27.2021.8.21.0070). Desta forma, respeitados os limites cognitivos da presente ordem, tem-se que o encarceramento foi ordenado após o recebimento de informações preliminares que foram confirmadas em razão da apreensão realizada, a qual reuniu consideráveis indícios da prática da narcotraficância praticada, em tese, pelo paciente. Quanto à alegação de nulidade pela ausência de audiência de custódia, verifico que as garantias processuais e constitucionais não foram violadas no caso concreto, pois a prisão preventiva foi decretada após constatado o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do CPP, diante da superveniência de novo título judicial a embasar a segregação cautelar.\nNo que diz respeito à alegada nulidade face a ausência de defesa técnica na Delegacia de Polícia, salienta-se que o paciente não está preso em face do auto de prisão de prisão em flagrante, mas sim por decisão posterior, que decretou a sua custódia preventiva. Além disso, constata-se que Iago, além de ter sido cientificado de seus direitos constitucionais, foi assistido pelo advogado Alan Jones Martins (Doc. de 12 | Evento 1, P_FLAGRANTE1). Salienta-se, de qualquer forma, que não há a obrigatoriedade da presença da defesa técnica no ato da lavratura do flagrante, de modo que nenhuma eiva pode ser apontada no referido ato de constrição da liberdade do paciente. Importa referir, ainda, que as questões ligadas diretamente ao mérito da ação serão analisadas em momento oportuno, uma vez que é inviável o exame aprofundado das provas em sede de habeas corpus. A comprovação ou não da efetiva participação do paciente na prática do delito imputado constitui matéria de alta indagação, a demandar dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento. Diante do quadro que se desenha, não se vislumbra qualquer ilegalidade passível de ensejar a concessão da ordem, notadamente se considerarmos as circunstâncias que nortearam a prisão em flagrante do paciente, as quais tornam inviável a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, sendo latente o risco de reiteração da atividade criminosa.Com efeito, sopesando a nocividade do delito de tráfico e tendo em conta os indicativos de que o paciente está intimamente ligado a esse universo (cuja soltura redundaria em grandes chances de retorno à prática ilícita), a prisão realmente mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, como bem fundamentado pelo juiz singular, em detrimento da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, já que iminente o risco de reiteração da prática ilícita pelo paciente. Demais disso, a manutenção da custódia cautelar do paciente não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, tratando-se de hipótese ressalvada na Carta Magna (CF/88, art. 5º, LXI), desde que escrita e fundamentada pela autoridade competente. Nesse viés, à míngua de qualquer elemento novo capaz de modificar os fundamentos da decisão já proferida nos autos, não há falar em revogação da prisão preventiva, em razão da presença do fummus comissi delicti e periculum libertatis, o que traz a necessidade de manutenção da segregação cautelar.À UNANIMIDADE, DENEGARAM A ORDEM. (TJ-RS - HC: 50502553220218217000 RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 26/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/05/2021)

No que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem, uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, destaca-se que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Nesse sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. WRIT NÃO CONHECIDO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível medi ante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. Estando a manutenção da prisão preventiva justificada de forma fundamentada e concreta, pelo preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas. 3. A quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva. 4. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis do agente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 699659 SP 2021/0326929-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021).

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça, publicou em 16 de outubro de 2012, a Súmula nº 8, contendo o seguinte teor:

Súmula 8. As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim, não acolho à alegação ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do habeas corpus e pela denegação da ordem por encontrar-se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente devidamente fundamentada, bem como não se mostrar, pela natureza do delito supostamente praticado, a possibilidade de substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas, assim como não ser suficiente a alegação de existência de condições favoráveis a fim de ser afastada a medida cautelar prisional.

É como voto.

Belém – PA, 04 de fevereiro de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

Belém, 04/02/2022